Tribunal: TJMT
Processo: 1047370-04.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047370-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PATRICIA LEME BISCA - CPF: 279.345.038-30 (ADVOGADO), PATRICIA RAMOS - CPF: 095.588.218-45 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO CHIQUITO GARCIA - CPF: 095.406.318-07 (ADVOGADO), WR ADMINISTRACAO E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.666.003/0001-24 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA BARRIENTOS RAMOS - CPF: 062.319.228-47 (EMBARGANTE), BEATRIZ BARRIENTOS RAMOS - CPF: 013.584.671-45 (EMBARGANTE), ULYSSES BARRIENTOS RAMOS - CPF: 057.149.931-79 (EMBARGANTE), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA, OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação, suspendendo a eficácia de sentença que determinara o suprimento judicial de declaração de vontade para ingresso de herdeira em sociedade empresária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
que se esclareça qual conduta posterior concreta teria sido imputada como descumprimento, diante do reconhecimento da licitude do protocolo anterior à liminar;
(
ii
)
que se enfrente a alegada irregularidade das intimações eletrônicas dirigidas às partes e não ao patrono;
(
iii
)
que se reconheça a boa-fé e a inexistência de resistência ao cumprimento das decisões judiciais, com revisão da multa coercitiva;
(
iv
)
que se declare o caráter meramente provisório das considerações do acórdão, afastando prejulgamento do mérito da apelação;
(v)
que se aprecie a necessidade de coordenação procedimental entre os feitos; e
(vi)
o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se há contradição interna entre o reconhecimento da licitude do ato inicial e a censura quanto aos atos posteriores à tutela recursal;
(
ii
)
saber se há omissão ou obscuridade quanto à boa-fé, à multa coercitiva, ao alcance da cognição sumária e à coordenação procedimental;
(
iii
)
saber se a alegação relativa à forma das intimações configura inovação recursal; e
(
iv
)
saber se está satisfeito o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria já decidida.

5. Não há contradição interna quando o acórdão distingue, de modo logicamente coerente, o ato inicial praticado sob a eficácia da sentença e os atos subsequentes à concessão da tutela recursal, identificando expressamente a conduta reprovada.

6. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o decidido e a tese sustentada pela parte.

7. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, e tampouco obscuridade quando a fundamentação se vale, de modo reiterado, do vocabulário próprio da cognição sumária e provisória.

8. Configura inovação recursal, vedada na via dos
aclaratórios
, a alegação de irregularidade na forma das intimações jamais suscitada no agravo interno.

9. Os elementos suscitados consideram-se
prequestionados
por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XX; CC,
arts
. 1.028, 1.029, parágrafo único, e 1.784; CPC,
arts
. 297, 300, 497, 501, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3º e 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela sociedade empresária
WR ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA.
,
MARIA CRISTINA BARRIENTOS RAMOS
,
BEATRIZ BARRIENTOS RAMOS
e
ULYSSES BARRIENTOS RAMOS
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por eles interposto.

O agravo interno fora dirigido contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação interposta por Patrícia Ramos, suspendendo a eficácia de sentença proferida na ação de obrigação de fazer nº 1008360-38.2025.8.11.0004, que determinara o suprimento judicial da declaração de vontade da apelante e autorizara o protocolo imediato da alteração contratual perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. O acórdão negou provimento ao agravo interno e determinou medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela recursal (id. 363065874).

Em suas razões, a embargante aponta contradição interna, sob o argumento de que o acórdão reconheceu a licitude do protocolo realizado antes da liminar, mas manteve censura quanto ao prosseguimento do trâmite registral sem delimitar a conduta posterior concreta que teria sido praticada em afronta à ordem judicial.

Sustenta omissão quanto à necessidade de ciência processual regular como pressuposto para a exigência de conduta imediata, invocando, ainda, fato superveniente consistente na reiteração de intimações eletrônicas dirigidas apenas às partes, e não ao patrono regularmente constituído.

Aponta omissão quanto à boa-fé dos embargantes e à inexistência de resistência ao cumprimento das decisões judiciais, sob o argumento de que jamais opuseram embaraço deliberado, razão pela qual reputa imprópria a manutenção da multa coercitiva.

Alega omissão e obscuridade quanto ao alegado adiantamento do mérito da apelação, sob o argumento de que o acórdão teria empregado linguagem apta a sugerir prejulgamento do recurso principal, pleiteando que se declare a natureza meramente provisória das considerações lançadas.

Aduz, por fim, omissão quanto à necessidade de coordenação procedimental entre o incidente recursal e a apelação principal, requerendo, ainda, o prequestionamento dos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e dos artigos 6º, 10, 297, 489, § 1º, 995, parágrafo único, 1.012, 1.019, I, e 1.022 do Código de Processo Civil. Postula a atribuição de efeitos infringentes para integração do julgado (id. 363953363).

Em contrarrazões, a embargada Patrícia Ramos pugna pela rejeição dos embargos e requer a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso teria caráter manifestamente protelatório (id. 364760358).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pela sociedade empresária WR Administração e Incorporações Ltda. e pelos demais agravantes contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por eles interposto.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada contradição interna entre a licitude do ato inicial e a censura quanto à conduta posterior, a leitura do acórdão afasta o vício. A fundamentação examinou de modo amplo e específico a cronologia dos atos praticados perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, distinguindo o protocolo inicial, anterior à liminar, dos atos subsequentes à suspensão da eficácia da sentença, e identificou expressamente a conduta reprovada.

“Todavia, a decisão liminar proferida por este Tribunal em 18/dezembro/2025 foi expressa e inequívoca ao suspender a eficácia da sentença (...). A continuidade do procedimento administrativo perante a JUCEMAT após a concessão da tutela recursal, culminando no arquivamento definitivo em 06/janeiro/2026, configura, no mínimo, inobservância do comando judicial emanado deste Tribunal. Ainda que o protocolo inicial tenha sido anterior à liminar, os agravantes tinham o dever processual de comunicar à JUCEMAT a existência da decisão suspensiva e de requerer a paralisação do procedimento administrativo, sob pena de esvaziamento da tutela recursal.”
(sic, id. 363065874).

Não há, portanto, contradição. O acórdão é logicamente coerente ao reconhecer a licitude do ato praticado sob a eficácia da sentença e, ao mesmo tempo, censurar a inobservância do comando suspensivo quanto aos atos posteriores. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

No tocante à alegada omissão quanto à boa-fé dos embargantes e à manutenção da multa coercitiva, a leitura do acórdão afasta o vício. A fundamentação enfrentou de modo amplo e específico a boa-fé invocada, distinguindo sua dimensão subjetiva da objetiva.

“A boa-fé processual, invocada pelos agravantes, não se presume quando há tutela judicial anterior e vigente. A conduta processualmente adequada, diante da concessão da tutela recursal, seria a imediata comunicação à JUCEMAT e o requerimento de sobrestamento do procedimento administrativo. A omissão nesse dever de cooperação processual, ainda que não configure dolo ou má-fé subjetiva, caracteriza inobservância objetiva do comando judicial e justifica a adoção de medidas para restabelecimento da eficácia da tutela.” (sic, id. 363065874).

Não há, portanto, omissão. O que se verifica é discordância da embargante com a valoração jurídica conferida à sua conduta processual, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A omissão sanável pressupõe a ausência de manifestação sobre o tema, e não a existência de manifestação desfavorável à pretensão da parte.

No tocante à alegada omissão e obscuridade quanto ao adiantamento do mérito da apelação, a leitura do acórdão afasta o vício. A fundamentação valeu-se, de modo reiterado, do vocabulário próprio da cognição sumária e provisória, sem antecipar o julgamento do recurso principal.

“Verifica-se, portanto, que a apelação interposta pela requerente apresenta relevante fundamentação jurídica e probabilidade de provimento, justificando a manutenção da tutela recursal. (...) MANTENHO o efeito suspensivo até o julgamento definitivo da apelação ou até ulterior deliberação deste Tribunal.”
(sic, id. 363065874).

Não há, portanto, obscuridade. A provisoriedade é inerente à tutela recursal de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, e a aferição da probabilidade do direito exige exame perfunctório do mérito, sem o qual o juízo sobre a tutela seria insubsistente. A robustez da fundamentação não configura prejulgamento, mas cumprimento do dever de motivar a concessão da medida.

No tocante à alegada omissão quanto à coordenação procedimental entre os feitos, a leitura do acórdão afasta o vício. O pedido integrou o conjunto de manifestações apreciadas, e o dispositivo comunicou ao juízo de origem para que se abstenha de praticar atos de cumprimento ou execução da sentença recorrida enquanto vigente a tutela recursal, o que atende à preocupação com decisões inconciliáveis.

A ausência de acolhida do pleito, nos exatos termos requeridos, não configura omissão, mas rejeição implícita, legítima na sistemática processual.

No tocante à alegação relativa à forma das intimações eletrônicas, dirigidas às partes e não ao patrono, verifica-se que a matéria não foi suscitada no agravo interno, cuja insurgência se limitou à cronologia do protocolo, à boa-fé processual, à operação
ex
nunc
do efeito suspensivo e à inexistência de descumprimento.

A introdução do tema apenas nos
aclaratórios
configura inovação recursal, vedada na via dos embargos de declaração, que se restringe às hipóteses de vício no julgado. Acresce que as supostas irregularidades, segundo a própria embargante, são posteriores à publicação do acórdão, o que afasta qualquer aptidão para infirmar a ciência da liminar concedida meses antes.

No que tange ao requerimento de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, formulado pela embargada em contrarrazões, deixo de acolhê-lo.

Embora rejeitados, os embargos veiculam impugnação articulada em torno das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se evidenciando, no caso, o intuito manifestamente protelatório que autorizaria a sanção.

Em síntese, os embargos veiculam, sob a roupagem de contradição, omissão e obscuridade, as mesmas teses enfrentadas no julgamento do agravo interno, com manifesta finalidade infringente, voltada à reabertura da discussão sobre a inobservância do comando suspensivo e sobre a probabilidade do direito reconhecida em favor da apelante.

No tocante ao prequestionamento, todas as questões subjacentes aos dispositivos invocados foram apreciadas pelo acórdão. De todo modo, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
WR ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA.
,
MARIA CRISTINA BARRIENTOS RAMOS
,
BEATRIZ BARRIENTOS RAMOS
e
ULYSSES BARRIENTOS RAMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026